Tribunal: TCU
Processo: 039.273/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Outras áreas, Apurar indícios de irregularidades nas operações CONSTRUCARD na Agência Pinheiro/MA, referente ao PDC MA.2063.2013.A.000282, Cuja responsabilidade foi atribuída ao ex-empregado Fernando Lima Nogueira, matrícula funcional 094.289-0. (no da TCE no sistema: 1333/2020).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial foi instaurada pela Caixa Econômica Federal, em desfavor de Fernando Lima Nogueira, em razão de irregularidades nas operações Construcard na Agência Pinheiro/MA, referente ao PDC MA.2063.2013.A.000282, resultando em desvio de recursos, mediante fraude em operações de crédito; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alíneas "c" e "d"; 19; 23, inciso III; 28, inciso II; c/c os arts. 209, 210 e 214, inciso III, alínea "a"; e 267 do Regimento Interno do Tribunal, em: 9.1. considerar revel o Sr. Fernando Lima Nogueira; 9.2. Julgar irregulares as contas do Sr. Fernando Lima Nogueira, condenando-o ao pagamento da importância abaixo especificadas, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, a, do Regimento Interno), o recolhimento das referidas quantias aos cofres da Caixa Econômica Federal, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a contar das datas indicadas até o dia do efetivo recolhimento do débito, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 18/11/2013 29.527,74 20/11/2013 25.928,83 13/10/2013 21.601,26 13/10/2013 12.875,51 12/11/2013 31.184,08 13/12/2013 26.642,52 13/12/2013 31.334,21 9.3. aplicar ao Sr. Fernando Lima Nogueira a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das respectivas dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente a contar da data deste Acórdão até o dia o efetivo recolhimento, caso não seja paga no prazo ora fixado, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.4.1. o pagamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pela responsável, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.4.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. dar ciência desta deliberação à responsável e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Maranhão, para a adoção das medidas que entender cabíveis.